Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709355-31.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A REU: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, PAULO JOAQUIM DE ARAUJO D E C I S Ã O Não havendo mais nada a ser tratado, determino o arquivamento dos autos. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2022 16:56:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator